Tribunal: TJDFT
Processo: 0735207-67.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CONSUMIDOR. EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE BOLETO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO – FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MEIO DE PAGAMENTO ON LINE – DEFEITO DE SEGURANÇA – FORTUITO INTERNO – RISCO DA ATIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. In casu, narra a autora que acessou o site do Banco Renault (RCI) com o objetivo de emitir segunda via de boleto. Segundo ela, foi direcionada para conversa via aplicativo Whatsapp, quando foi emitido boleto no valor de R$ 2.586,08, o qual foi pago em 23/05/2021. Posteriormente, em 08/06/2021, foi comunicada pelo SERASA que estava com uma dívida junto aquele banco. Alega que entrou em contato com a instituição financeira e foi informada de que os valores não tinham sido abatidos de seu saldo devedor por ter sido o boleto emitido para crédito em conta mantida pelo PAGSEGURO. Requer a condenação do réu na devolução da quantia paga.
2. Em sua defesa, a Pagseguro Internet LTDA alega a necessidade de chamamento ao processo da instituição financeira (Banco RCI); ventila sua ilegitimidade passiva e, no mérito, argumenta que inexiste falha na sua prestação de serviço, uma vez que terceiro (fraudador) teria adulterado o boleto “fora do ambiente virtual do Pagseguro”, rompendo o nexo causal e afastando qualquer responsabilidade de sua parte.
3. Irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou a requerida a pagar à requerente a importância de R$ 2.586,08. Senão, vejamos.
4. A solução da controvérsia entre as partes reclama a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14 estatui: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por
informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (responsabilidade civil objetiva). O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
5. Sobressai no caso concreto que a fraude de que foi vítima a autora ocorreu em virtude da fragilidade do sistema de segurança da requerida, que foi determinante para a consolidação do embuste. Dito de outro modo, caberia à requerida, ora recorrente, oferecer a segurança esperada de uma empresa de meios de pagamentos on line, o que, à evidência, não restou demonstrado nos autos.
6. Ao contrário, as provas carreadas aos autos caminham em sentido oposto, pois a recorrente consta como beneficiária do comprovante de pagamento (ID Num. 31558278 - Pág. 1) e, em que pese ter alegado, absteve-se de comprovar que a autora realizou o pagamento fora do ambiente virtual, ônus que não se desincumbiu, a teor do art. 373, II do código processual.
7. Como bem pontuado pela magistrada de origem, a fraude realizada integra o risco da atividade e não exime a empresa responsável do dever de indenizar. Entender de outro modo, atrelaria todo o risco do negócio ao consumidor, o que é absolutamente vedado pelo código consumerista.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 500,00, porque, se fixados em percentual do valor da condenação, resultaria em valor irrisório.